Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente ajuizou ação por meio da qual foi deduzida pretensão de reparação por danos materiais, consistente na restituição de valores supostamente pagos de forma indevida, declaração de inexistência de outros débitos, bem como a necessidade de compensação pelos danos morais que a autora alegou ter sofrido. 1.1. Na ocasião, o Juízo singular entendeu inexistir o pressuposto processual de originalidade da demanda.
2. Com efeito, não poderá haver nova deliberação judicial a respeito de tema sobre o qual já houve julgamento a respeito dos mesmos elementos da demanda, nos termos do art. 505 do CPC. 2.1. Aliás, a ausência da coisa julgada consiste em pressuposto processual objetivo de validade. 2.2. No caso em deslinde é possível identificar que a autora, ora apelante, em demanda anteriormente proposta, sustentou os mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 2.3. Por essa razão deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, o que impede a eventual aplicação da teoria da causa madura e a consequente análise do mérito.
3. Em relação à alegação de que a autora teria obtido novas provas alusivas à prática do ato ilícito imputado às rés, destaque-se que essa circunstância possibilita, em tese, apenas o ajuizamento da respectiva Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, inc. VII, do CPC, cujo objetivo é desconstituir o provimento jurisdicional já acobertado pelos efeitos da coisa julgada.
4. Recurso conhecido e desprovido.